Tribunal: TJDFT
Processo: 0001571-64.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001571-64.2019.8.07.0003 RECORRENTE: CICERO RODRIGO SANTOS DE AZEVEDO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. ROUBO COM CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA. ATENUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O RÉU PRIMÁRIO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1 Réus condenados por infringirem o artigo 157, § 2o, incisos II e V, do Código Penal, depois de subtraírem o automóvel de um motorista de aplicativo 99 POP, ameaçando-o com faca e um simulacro de revólver, além de lhe restringirem a liberdade por cerca de quarenta minutos. 2 Reputa-se provado o roubo quando há prisão em flagrante dos agentes na posse da res furtiva, corroborada pela palavra firme e segura da vítima, contando com o amparo de outros elementos de prova, especialmente a confissão de um dos réus e o depoimento idôneo de policial militar que realizou o flagrante. 3 A análise desfavorável de uma única circunstância judicial de agente primário justifica o regime inicial semiaberto na pena fixada entre quatro e oito anos. 4 Provimento parcial da apelação de Cícero e desprovimento das demais. O recorrente alega violação ao artigo 157, §2o, inciso V, do Código Penal, asseverando que o período de restrição da liberdade da vítima não se mostra juridicamente relevante a ponto de justificar o aumento da pena, nos termos da referida norma legal. Requer, assim, o decote da majorante relativa à restrição de liberdade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 157, §2o, inciso V, do Código Penal. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID 14570063): (...) A vítima relatou que foi chamada para uma corrida pelo aplicativo 99POP, a iniciar perto de uma chácara na BR 070. Dez minutos depois de apanhar os três réus eles anunciaram o assalto; Diana estava sentada no banco de trás e lhe encostou uma faca no abdômen, enquanto Cícero, também sentado atrás, o imobilizava com uma “gravata”, também lhe apontando um revólver na cabeça; dirigiu assim durante uns quarenta minutos e durante todo esse tempo Marcelo, sentado à sua direita, sugeria que os seus parceiros o matassem; mas eles acabaram soltando-o nas cercanias de uma chácara, perto do Incra; (...) As penas-bases para todos os réus ficaram em quatro anos e nove meses de reclusão, por causa da análise negativa das circunstâncias do crime, considerando a restrição de liberdade da vítima, transportada para a primeira fase da dosimetria, como admite a jurisprudência da Corte (...). Ressalte-se que a vítima ficou em poder dos réus sob constantes ameaças, com um simulacro apontado para a sua cabeça e uma faca para o abdômen, por tempo superior ao estritamente necessário à consumação do crime. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028